Tribunal: TJMT
Processo: 1017195-52.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017195-52.2024.8.11.0003
EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. DESPESA DE REGISTRO DO CONTRATO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECÁLCULO DAS PARCELAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade da cobrança de seguro prestamista, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e despesa de registro do contrato, bem como os pedidos de restituição em dobro dos valores alegadamente indevidos e de recálculo das parcelas de contrato de financiamento de veículo.
2. Requerimentos do recurso: A parte apelante sustenta a ilegalidade das cobranças e pretende a reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista foi imposta como condição para concessão do crédito, em violação à vedação de venda casada; (ii) estabelecer se a tarifa de cadastro é válida no caso concreto; (iii) determinar se a tarifa de avaliação do bem e a despesa de registro do contrato correspondem a serviços efetivamente prestados e sem onerosidade excessiva; e (iv) verificar se há fundamento para repetição do indébito e recálculo das parcelas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O seguro prestamista é lícito quando contratado de forma facultativa, e a abusividade apenas se configura se o consumidor for compelido a contratar com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.
5. A parte apelante não comprova que a contratação do seguro foi imposta como condição para a concessão do crédito, pois a documentação contratual indica adesão expressa e informação clara sobre a facultatividade da avença securitária.
6. A mera simultaneidade entre a assinatura do financiamento e do seguro não caracteriza, por si só, venda casada, sobretudo quando os documentos revelam anuência expressa e liberdade de contratação.
7. A tarifa de cadastro é válida em contratos bancários posteriores à Resolução CMN n. 3.518/2007, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, desde que não represente mera renomeação de tarifa vedada.
8. A alegação genérica de excessividade da tarifa de cadastro, desacompanhada de demonstração concreta de desconformidade entre a cobrança e o serviço remunerado, não autoriza o reconhecimento de invalidade.
9. A tarifa de avaliação do bem e a despesa de registro do contrato são admitidas pela jurisprudência quando houver previsão contratual, efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva concretamente demonstrada.
10. Os documentos juntados aos autos demonstram a realização dos serviços remunerados, e o apelante não desconstitui essa premissa fática com prova individualizada de abusividade, limitando-se a renovar alegações abstratas.
11. A despesa de registro do contrato corresponde ao registro da alienação fiduciária perante o DETRAN, providência necessária à constituição e à publicidade da garantia, o que reforça a legitimidade da cobrança.
12. A validade das cláusulas contratuais impugnadas afasta, por consequência, os pedidos de recálculo das parcelas e de repetição do indébito, porque não há cobrança indevida a ser expurgada do contrato.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Resolução CMN n. 3.518/2007.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, Tema 1.059; TJPR, Apelação Cível n. 0005823-14.2019.8.16.0148, Rel. Des. Albino Jacomel Guérios, j. 09.03.2020; TJMG, Apelação Cível n. 1000022-10.678790-0/01, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 31.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017195-52.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE CARVALHO GOMES - CPF: 067.813.666-10 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. DESPESA DE REGISTRO DO CONTRATO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECÁLCULO DAS PARCELAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade da cobrança de seguro prestamista, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e despesa de registro do contrato, bem como os pedidos de restituição em dobro dos valores alegadamente indevidos e de recálculo das parcelas de contrato de financiamento de veículo.

2. Requerimentos do recurso: A parte apelante sustenta a ilegalidade das cobranças e pretende a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (
i
) definir se a contratação do seguro prestamista foi imposta como condição para concessão do crédito, em violação à vedação de venda casada; (
ii
) estabelecer se a tarifa de cadastro é válida no caso concreto; (
iii
) determinar se a tarifa de avaliação do bem e a despesa de registro do contrato correspondem a serviços efetivamente prestados e sem onerosidade excessiva; e (
iv
) verificar se há fundamento para repetição do indébito e recálculo das parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O seguro prestamista é lícito quando contratado de forma facultativa, e a abusividade apenas se configura se o consumidor for compelido a contratar com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

5. A parte apelante não comprova que a contratação do seguro foi imposta como condição para a concessão do crédito, pois a documentação contratual indica adesão expressa e informação clara sobre a facultatividade da avença securitária.

6. A mera simultaneidade entre a assinatura do financiamento e do seguro não caracteriza, por si só, venda casada, sobretudo quando os documentos revelam anuência expressa e liberdade de contratação.

7. A tarifa de cadastro é válida em contratos bancários posteriores à Resolução CMN n. 3.518/2007, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, desde que não represente mera renomeação de tarifa vedada.

8. A alegação genérica de excessividade da tarifa de cadastro, desacompanhada de demonstração concreta de desconformidade entre a cobrança e o serviço remunerado, não autoriza o reconhecimento de invalidade.

9. A tarifa de avaliação do bem e a despesa de registro do contrato são admitidas pela jurisprudência quando houver previsão contratual, efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva concretamente demonstrada.

10. Os documentos juntados aos autos demonstram a realização dos serviços remunerados, e o apelante não desconstitui essa premissa fática com prova individualizada de abusividade, limitando-se a renovar alegações abstratas.

11. A despesa de registro do contrato corresponde ao registro da alienação fiduciária perante o DETRAN, providência necessária à constituição e à publicidade da garantia, o que reforça a legitimidade da cobrança.

12. A validade das cláusulas contratuais impugnadas afasta, por consequência, os pedidos de recálculo das parcelas e de repetição do indébito, porque não há cobrança indevida a ser expurgada do contrato.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; Resolução CMN n. 3.518/2007.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, Tema 1.059; TJPR, Apelação Cível n. 0005823-14.2019.8.16.0148, Rel. Des. Albino Jacomel Guérios, j. 09.03.2020; TJMG, Apelação Cível n. 1000022-10.678790-0/01, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 31.05.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pelo autor
THIAGO HENRIQUE CARVALHO GOMES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1017195-52.2024.8.11.0003, movida em desfavor do requerido BANCO VOTORANTIM S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Na
petição inicial
, a parte autora,
THIAGO HENRIQUE CARVALHO GOMES
, afirmou ter celebrado contrato de financiamento com a instituição financeira ré, ajustado para pagamento em 48 parcelas mensais de R$1.347,00.

Sustentou a ilegalidade da cobrança de encargos vinculados ao pacto, especificamente das taxas de cadastro, avaliação e registro, além do seguro prestamista, defendendo que tais cobranças seriam abusivas e indevidas.

Com base nessa narrativa, requereu a revisão do contrato e a restituição dos valores que reputou indevidamente exigidos, bem como a condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Atribuiu à causa o valor de R$17.228,05 e formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 353856870).

Recebida a petição inicial, o juízo deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da parte autora. Na mesma oportunidade, determinou a citação da instituição financeira demandada e deixou de designar audiência de conciliação (id. 353856880).

Regularmente citado, o
BANCO VOTORANTIM S. A.
apresentou
contestação
e, em síntese, resistiu à pretensão revisional ao argumento de legalidade da contratação e da cobrança dos encargos questionados, em especial do seguro prestamista e das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato (id. 353856882).

Apresentada
impugnação
, a parte demandante insistiu na tese de abusividade contratual e na devolução dos valores cobrados, rebatendo a defesa apresentada pela instituição bancária (id. 353856891).

Superada a fase instrutória, ao proferir a
sentença
, o magistrado consignou, de início, a desnecessidade de dilação probatória, por entender que a prova documental já incorporada aos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia. Com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, realizou o julgamento antecipado do mérito.

No exame do mérito, delimitou a controvérsia aos pontos efetivamente impugnados pela parte autora, quais sejam, a cobrança das taxas de registro, avaliação e cadastro, bem como a contratação do seguro prestamista, denominado na decisão como seguro de proteção financeira.

Reconheceu, em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Contudo, concluiu que, no caso concreto, não houve prova de imposição dessa contratação.

Consignou que os documentos constantes dos autos demonstrariam que a parte autora aderiu ao seguro por livre e espontânea vontade, havendo instrumento contratual assinado com informação clara acerca da liberdade de contratação. Nessa perspectiva, assentou a inexistência de prova da venda casada ou qualquer ilicitude capaz de invalidar o encargo.

Reputou legítima a cobrança dessas despesas, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços correspondentes e a firmou que os documentos apresentados evidenciavam de forma suficiente a realização dos serviços, razão pela qual afastou a alegação de abusividade também nesse ponto.

Consignou, ainda, que sendo legítima a cobrança dos encargos impugnados, não há fundamento para acolher o pedido de restituição do indébito

Por fim, assinalou que estão ausentes vícios de consentimento, como erro, dolo ou coação e, tendo o contratante anuído previamente às cláusulas pactuadas, o contrato deve ser cumprido tal como ajustado.

Julgou improcedente a ação revisional de contrato e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com observância da suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC (id. 353857352).

Nas
razões do recurso
, o autor,
THIAGO HENRIQUE CARVALHO GOMES,
defende que o contrato de financiamento contém cobranças abusivas relativas às tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro prestamista, as quais, segundo afirma, elevaram indevidamente o valor financiado e, por consequência, o montante das parcelas.

Sustenta que não houve comprovação idônea da efetiva prestação dos serviços correspondentes, que a tarifa de cadastro se equipara à indevida taxa de abertura de crédito e que o seguro foi inserido sem real liberdade de escolha, em afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre venda casada.

Alega, ainda, que a exclusão desses encargos impõe o recálculo das parcelas do financiamento, com redução do valor mensal contratado, bem como autoriza a restituição em dobro dos valores cobrados a maior, diante da ausência de engano justificável.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para declarar a ilegalidade das cobranças impugnadas, determinar a exclusão dos respectivos valores do contrato, promover o recálculo das parcelas vencidas e vincendas e condenar o banco à devolução em dobro do indébito (id. 353857359).

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo réu,
BANCO VOTORANTIM S. A.
, por meio das quais reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 353857361).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à alegada abusividade da cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, despesa de registro do contrato e seguro prestamista, bem como à pretendida restituição em dobro dos valores reputados indevidos, com o consequente recálculo das parcelas.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

No que respeita ao seguro prestamista, a sentença assentou que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vede a imposição de contratação de seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, não se extrai dos autos prova de compulsoriedade. Ao contrário, concluiu que a contratação ocorreu por adesão expressa da parte autora, em instrumento que contém indicação clara da facultatividade da avença securitária.

De fato, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça não reputa ilícita a contratação de seguro em si mesma, mas apenas a sua imposição em regime de venda casada ou com restrição da livre escolha da seguradora.

Foi precisamente essa a tese firmada no julgamento do Tema 972, ao estabelecer que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018).

No caso concreto, porém, a parte recorrente não produziu elemento idôneo a demonstrar que a contratação foi imposta como condição para a concessão do crédito.

A mera simultaneidade temporal entre a assinatura do financiamento e do seguro não basta, por si só, para caracterizar venda casada, sobretudo quando a documentação contratual, conforme consignado na sentença, revela anuência expressa e informação acerca da liberdade de contratação.

Nesse sentido, a jurisprudência citada na própria sentença reconhece a legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira quando houver opção expressa e livremente pactuada, sem configuração de venda casada (Apelação Cível n. 0005823-14.2019.8.16.0148, Rel. Des. Albino Jacomel Guérios, j. 09/03/2020).

Quanto as demais tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro do contrato, de igual modo a sentença examinou adequadamente a matéria, registrando que tais cobranças são admitidas pela jurisprudência, desde que haja previsão contratual, efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva concretamente demonstrada.

Sobre a tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos bancários posteriores ao início de vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, é válida sua cobrança no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, desde que não se trate de mera renomeação de tarifa vedada (REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013; REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013).

No caso, a sentença bem afastou a tese de que a tarifa de cadastro corresponderia, em verdade, à antiga taxa de abertura de crédito. A alegação genérica de excessividade, dissociada de demonstração concreta de desconformidade com o serviço efetivamente remunerado, não se mostra suficiente para invalidar a cobrança.

Quanto à tarifa de avaliação do bem e à despesa de registro do contrato, a tese repetitiva do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dessas cobranças, ressalvada a abusividade quando o serviço não for efetivamente prestado ou quando houver onerosidade excessiva no caso concreto (REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018).

De igual modo, em consonância com esse entendimento, a sentença bem registrou que os documentos juntados ao processo demonstram a ocorrência dos serviços, afastando a tese de cobrança destituída de causa.

A propósito, o precedente citado pelo magistrado sentenciante, oriundo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reafirma que a tarifa de registro do contrato é válida, ressalvada a abusividade quando o serviço não for efetivamente prestado e quando se verificar onerosidade excessiva, bem como que a tarifa de avaliação do bem é legítima quando demonstrada a efetiva prestação do serviço por meio de laudo de vistoria (Apelação Cível n. 1000022-10.678790-0/01, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 31/05/2022).

No ponto, importa realçar que a sentença afirmou que os documentos aportados demonstraram de forma clara a realização dos serviços. Essa premissa fática não foi desconstituída pelo apelante, que se limitou a renovar teses abstratas sobre possível onerosidade e superficialidade da avaliação, sem demonstrar, de maneira individualizada, que o caso dos autos se amolda às hipóteses excepcionais de abusividade admitidas pela jurisprudência repetitiva.

As contrarrazões, ademais, esclarecem que a despesa de registro do contrato corresponde ao registro da alienação fiduciária perante o DETRAN, providência necessária à constituição e publicidade da garantia, circunstância que reforça a coerência da conclusão sentencial no sentido da efetiva prestação do serviço.

Por fim, a improcedência da ação, aliada ao reconhecimento da validade das cláusulas contratuais impugnadas, afasta, por corolário, tanto a pretensão de recálculo das parcelas quanto o pedido de repetição do indébito, porquanto inexistente qualquer cobrança indevida ou encargo ilegítimo a ser expurgado do contrato.

Em síntese, à luz do acervo fático-probatório constante dos autos e do regime jurídico aplicável à espécie, verifica-se que a sentença apreciou de forma completa as pretensões deduzidas, enfrentou adequadamente as questões devolvidas à jurisdição e observou a orientação jurisprudencial pertinente.

A apelante não comprovou a alegada imposição do seguro, nem afastou a conclusão de que as tarifas impugnadas corresponderam a serviços efetivamente prestados, inexistindo, assim, fundamento idôneo que fragilize a tese empossada na sentença, devendo ser mantida.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto por
THIAGO HENRIQUE CARVALHO GOMES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro para 15% sobre o valor da causa os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026